Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-70.2015.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-70.2015.8.05.0277

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AECIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. QUINQUÊNIO COMPLETADO. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO LEGAL DE 18 MESES ESTABELECIDO NO § 4º DO ART. 139 DA LEI MUNICIPAL Nº 493/1997. PRAZO ULTRAPASSADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Xique-Xique a conceder licença-prêmio ao Impetrante, servidor público municipal, referente ao período aquisitivo de 03/04/2010 a 03/04/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Apelante comprovou, por meio de prova pré-constituída, sua condição de servidor público efetivo; (ii) saber se houve ilegalidade na omissão da Administração quanto à concessão da licença-prêmio, extrapolando o prazo previsto na legislação local.

III. Razões de decidir

3. O atestado de posse datado de 03/04/2000, emitido pelo Setor de Pessoal da Prefeitura, bem como os contracheques indicativos de vínculo estatutário, comprovam de forma suficiente a condição de servidor público efetivo do Apelante, sendo desnecessária a apresentação de edital ou lista de aprovados após mais de duas décadas de exercício.

4. A Lei Municipal nº 493/1997 garante ao servidor o direito à licença-prêmio a cada quinquênio, estabelecendo o prazo de até 18 (dezoito) meses para a fruição.

5
. O Apelante protocolou requerimento administrativo em 22/07/2015, sem qualquer resposta concreta da Administração, configurando a mora administrativa.

6. A limitação prevista no § 5º do art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997 diz respeito à lotação da respectiva unidade administrativa. Não há demonstração nos autos de que a concessão da licença-prêmio ao guarda municipal comprometeria os serviços, de que outros guardas municipais estejam em gozo simultâneo do benefício, ou de que o quantitativo alegado de servidores em licença efetivamente corresponda à realidade.

7. A jurisprudência, em casos similares, reconhece como ilegal a postergação indefinida da licença-prêmio, afastando a discricionariedade da Administração quando há violação ao direito do servidor.

8. O pedido formulado na petição inicial limita-se a 3 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 03/04/2010 a 03/04/2015, conforme previsto no art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997. Embora o Apelante tenha mencionado 6 (seis) meses nas razões recursais, a concessão deve observar os limites do pedido inicial, sob pena de extrapolação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada por meio de documentos públicos a posse em cargo efetivo e o vínculo estatutário, bem como o preenchimento dos requisitos legais do art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997, reconhece-se o direito líquido e certo do servidor à licença-prêmio. 2. A omissão do Município por mais de 10 (dez) anos, ultrapassando largamente o prazo de 18 (dezoito) meses previsto no § 4º do art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997, configura abusividade e comprova a mora administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 493/1997, arts. 10 e 139.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000453-61.2015.8.05.0277, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 26.05.2021; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000437-10.2015.8.05.0277, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000433-70.2015.8.05.0277, sendo Apelante Aécio Rodrigues dos Santos, e Apelado Município de Xique-Xique/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
parcial
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator